Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO TEXTO E CONDIÇÕES DE VEICULAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS JÁ DELIMITADOS NA SENTENÇA MANTIDA PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido de direito de resposta para determinar a publicação, no mesmo espaço e com igual destaque da matéria jornalística, limitada ao esclarecimento de que não houve instauração de investigação formal pelo MPDFT em desfavor da autora, com fundamento no art. 5o, V, da CF/1988 e na Lei no 13.188/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de fixação das condições de veiculação do texto de resposta, com exclusão de trechos supostamente dissociados do fato tido por incorreto; e (ii) estabelecer se é cabível, em embargos de declaração, a fixação de redação literal do texto de resposta e o enfrentamento expresso de dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A sentença, integralmente mantida pelo acórdão embargado, já fixa as condições formais e os limites objetivos do direito de resposta, ao determinar publicação no mesmo espaço e com igual destaque da matéria original, restrita ao esclarecimento de inexistência de investigação formal pelo MPDFT.
5. Ao manter a sentença incólume, o acórdão confirma o reconhecimento do direito de resposta e, simultaneamente, ratifica seus limites objetivos e formais, inexistindo omissão substancial a suprir.
6. A pretensão de impor redação literal substitutiva para o texto de resposta revela inconformismo e tentativa de reexame da controvérsia, providência incompatível com a via integrativa dos embargos.
7. Não há acolhimento nem homologação judicial prévia do texto integral apresentado pela autora; a decisão limita-se a delimitar o conteúdo temático e as condições de publicação, de modo que eventual controvérsia sobre conformidade do texto efetivamente veiculado deve ser resolvida no cumprimento de sentença, mediante controle judicial dos limites fixados.
8. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes e determinantes para a solução, o que ocorre no caso.
9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto a partir da oposição de embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício.
10. Ausente caráter manifestamente protelatório, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que mantém sentença a qual já delimita, de forma expressa, as condições formais e os limites objetivos do direito de resposta, sendo incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito ou impor redação literal substitutiva.
2. O prequestionamento pode ser satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, quando a matéria jurídica suscitada tiver sido devolvida ao tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 5o, V; Lei no 13.188/2015, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 0736065-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.862.242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.